Tribunal: CARF
Processo: 11080.007171/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007171/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.026 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
EXCELSIOR S/A HOTÉIS DE TURISMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou originalmente em 27.01.2003 os Pedidos de
Ressarcimento ou Restituição/Declarações de Compensação (Per/DComp) no processo no
11080.000714/2003-42 relativo aos saldo negativos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativamente aos anos-
calendário de 1998, 1999, 2000 e 2001, e-fls. 491-500.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007171/2008-07
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.026 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007171/2008-07

Ocorre que estes créditos tributários foram agrupados por período de apuração,
oportunidade em que passaram a ser tratados nos seguintes processos:

Discriminação
Valor do Pedido Original – R$
Ano-Calendário
Processo
Saldo Negativo de IRPJ
102.690,36
1998
11080.000714/2003-42
Saldo Negativo de CSLL
0,00
Saldo Negativo de IRPJ
36.973,87
1999
11080.006425/2008-61
Saldo Negativo de CSLL
77.979,78
Saldo Negativo de IRPJ
43.925,90
2000
11080.007171/2008-07
Saldo Negativo de CSLL
15.225,59
Saldo Negativo de IRPJ
62.070,77
2001
11080.007170/2008-54
Saldo Negativo de CSLL
11.680,46

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 139-143:
13. Em face do exposto, concluo deva ser reconhecido o direito creditório em favor da
contribuinte requerente no montante de R$ 7.893,17 [...], referente a Saldo Negativo de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e R$ 11.299,99 [...], relativo ao Saldo Negativo de
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, todos do ano-calendário de 2000,
totalizando um direito creditório no valor de R$ 19.193,16 [...] e sejam homologadas até
o limite do crédito ora reconhecido, as compensações efetuadas nas Declarações de
Compensação [...].
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-53.030, de 05.12.2014, e-fls. 467-471:
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
CONFIRMAÇÃO
DAS
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
A confirmação das parcelas de composição do crédito condiciona o
reconhecimento do saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente [...]
Recurso Voluntário
Notificada em 30.12.2014, e-fl. 473, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.01.2015, e-fls. 475-482, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Da Homologação das Compensações Efetuadas com Base no Saldo Negativo de
IRPJ do Ano-Calendário 1997
A decisão recorrida considera válida a revisão dos créditos de saldo negativo de
IRPJ do ano de 1997 utilizados para compensação das estimativas de IRPJ das
competências de maio, julho e agosto de 2000, amparando-se, para tanto, na Nota
Técnica COSIT n° 5/2013.
Contudo, conforme demonstrado pela Recorrente em sede de Manifestação de
Inconformidade, restou decaído o direito da RFB de glosar o saldo negativo do IRPJ
do ano de 1997 e, portanto, de glosa das posteriores compensações efetuadas para
pagamento das estimativas de maio, julho e agosto de 2000.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.026 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007171/2008-07

Isto é, foi utilizado crédito de 1997 (Saldo Negativo de IRPJ) para compensar
estimativas de IRPJ do ano-calendário 2000 (Maio — R$ 2.861,67; Julho — R$
10.183,62; Agosto — R$ 12.602,94; TOTAL — R$ 25.648,23). Essas compensações
foram declaradas em DCTF, portanto, a Receita Federal poderia tê-las "glosado" no
prazo máximo de 5 anos, tendo encerrado seu prazo em agosto de 2005. A Receita
Federal somente se pronunciou em janeiro de 2008.
Não tendo o feito, perdeu o direito, nos exatos termos do artigo 150, § 40 do
Código Tributário Nacional: [...].
Sendo assim, à época do despacho decisório, em janeiro de 2008, a RFB não
mais poderia revisar as compensações que serviram para pagamento das estimativas
de IRPJ das competências de maio, julho e agosto de 2000, eis que integralmente
homologadas na data de agosto de 2005, em face do decurso do prazo de 5 anos do art.
150, § 4°, do CTN.
Portanto, no que toca às compensações efetuadas em maio, julho e agosto de
2000, por força do decurso do prazo decadencial e de sua integral homologação, o
crédito decorrente do saldo negativo apurado no ano de 1997 não mais poderia ser
objeto de revisão pela RFB após agosto de 2005, sob pena de afronta ao disposto no
art. 150, § 4°, do CTN.
Deste modo, não poderá a Receita Federal do Brasil questionar aquelas
compensações já integralmente homologadas, em face do decurso do prazo
decadencial. Ou seja, os valores de saldo negativo de IRPJ do ano 1997, utilizados
para compensação das estimativas dos meses de maio, julho e agosto de 2000, não
mais poderiam ser questionados pela RFB à época do despacho decisório, datado de
janeiro de 2008, eis que seu prazo para fazê-lo decaiu em agosto de 2005.
Ademais, o processo administrativo em análise não discute as compensações
efetuadas para pagamento do IRPJ do ano-calendário 2000, mas sim aquelas
compensações efetuadas em janeiro do ano de 2003. Sendo assim, não poderia a
autoridade fiscal simplesmente desconsiderar outras compensações efetuadas pela
Recorrente, já integralmente homologadas pela RFB. [...]
Por todo o exposto, resta clara a efetiva existência dos créditos utilizados no
processo administrativo para pagamento das estimativas de maio, julho e agosto de
2000 e janeiro de 2003, devendo ser integralmente homologadas as compensações
efetuadas.
Da Integral Procedência das Compensações Efetuadas Com Base no Saldo
Negativo de IRPJ do Ano-Calendário 1997
Para além dos argumentos acima, ainda que se considere que a Receita Federal
possa glosar o saldo existente em 1997, o que aqui admite-se apenas para poder
argumentar, as compensações objeto do processo administrativo em epígrafe devem
ser homologadas em razão da legitimidade e total procedência deste saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 1997.
Conforme exposto, o fato que motivou a glosa dos créditos utilizados para
compensação em janeiro de 2003 foi a equivocada interpretação levada a termo pela
Receita Federal do Brasil de que as compensações efetuadas para pagamento das
estimativas do IR devido nas competência de julho, agosto e setembro de 2000, com
base no crédito de saldo negativo verificado no ano de 1997, não poderiam ser
considerados, ante a inexistência do referido crédito, que já teria sido integralmente
utilizado para compensações das estimativas de junho e agosto de 1998: [...].
Todavia, a conclusão do acórdão recorrido está amparada em equivocada
interpretação da RFB, uma vez que o saldo negativo de IRPJ do ano de 1997, utilizado
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.026 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007171/2008-07

para compensações das estimativas de junho/98, agosto/98, maio/00, julho/00 e
agosto/00, não foi atualizado, sendo desconsiderada pela decisão recorrida a
incidência da taxa Selic sobre os valores utilizados para compensação.
Deste modo, ao contrário do que sustenta o Despacho Decisório, não há crédito
indevidamente compensado pela Recorrente no ano de 2000 e, por esta mesma razão,
posteriormente, em janeiro de 2003. Isso porque, a homologação parcial efetuada pela
Receita Federal decorre de mero equívoco da própria Receita Federal na análise da
documentação que instruiu o pedido de compensação.
Conforme se pode verificar pelo cálculo anexado à fl. 15 do processo
administrativo n° 11080.000714/2003-42 (Doc. 04), o valor do saldo negativo de IRPJ
do ano de 1997, considerando-se a atualização, ampara integralmente as
compensações realizadas nas competências de julho e setembro de 1998, bem como
aquelas efetuadas nas competências de maio, julho e agosto de 2000: [...].
Conforme demonstrado, considerando-se a atualização dos créditos de saldo
negativo de IRPJ do ano de 1997, verifica-se a procedência das compensações
efetuadas pela Recorrente e a integral existência do crédito objeto do presente
processo, relativo ao saldo negativo do ano de 2000, no valor original de R$
32.6084,59. [...].
Sendo assim, tendo em vista estarem perfeitas as compensações realizadas pela
Recorrente nas competência de julho, agosto e setembro de 2000, bem como em
janeiro de 2003, requer-se a homologação integral do crédito referente ao processo
administrativo n° 11080.007171/2008-07, declarando-se a improcedência de qualquer
cobrança ou exigência fiscal baseada na decisão proferida pela Receita Federal no
Despacho Decisório n° 0577/2008.
No que concerne ao pedido conclui que:
ANTE O EXPOSTO demonstrou-se cabalmente que (a);
restou decaído o direito da RFB de glosar o saldo negativo do IRPJ do ano de
1997 e, portanto, de efetuar a glosa das posteriores compensações realizadas nas
competência de julho, agosto e setembro de 2000, bem como em janeiro de 2003;
(b) ainda que se considere que a Receita Federal possa alterar o saldo existente
em 1997, o que aqui admite-se apenas para poder argumentar, as posteriores
compensações realizadas com este saldo e objeto do processo administrativo em
epígrafe devem ser homologadas em razão da procedência deste mesmo saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 1997.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.026 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007171/2008-07

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ e de CSLL referente ao ano-calendário de 2000 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972):

Discriminação
Valor do Pedido Original
– R$
Valor Reconhecido no
Despacho Decisório – R$
Valor Reconhecido pela
DRJ – R$
Saldo Negativo de IRPJ
43.925,90
7.893,17
0,00
Saldo Negativo de CSLL
15.225,59
11.299,99
0,00

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que “foi utilizado
crédito de 1997 (Saldo Negativo de IRPJ) para compensar estimativas de IRPJ do ano-calendário
2000 (Maio — R$ 2.861,67; Julho — R$ 10.183,62; Agosto — R$ 12.602,94; TOTAL — R$
25.648,23) [que] foram declaradas em DCTF”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A
do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.026 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007171/2008-07

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.026 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007171/2008-07

Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.026 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007171/2008-07

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp
até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não
homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-53.030, de
05.12.2014, e-fls. 467-471:
O litígio submetido a esta turma equivale a R$ 24.715,42, referente à parcela
não confirmada do saldo negativo de IRPJ. [...]
O contribuinte utilizou supostos valores do saldo negativo de IRPJ de 1997 para
compensar as estimativas de maio, julho e agosto de 2000, cuja soma representaria R$
25.648,23. Na inconformidade, demonstra a existência do saldo negativo de época em
R$ 9.901,94.
A manifestação de inconformidade, na parte que sustenta o saldo negativo do
ano-calendário 1998, registra que o saldo negativo de 1997 teria sido aplicado para
compensação das estimativas de julho/98 e setembro/98, em relação às parcelas de R$
6.922,29 e R$ 4.582,68. Assim, o saldo negativo de 1997 não poderia ser utilizado
para quitar estimativas de 2000, pois estaria comprometido com compensações das
estimativas de 1998.
Contrapondo este fato, a Recorrente defende que “foi utilizado crédito de 1997
(Saldo Negativo de IRPJ) para compensar estimativas de IRPJ do ano-calendário 2000 (Maio —
R$ 2.861,67; Julho — R$ 10.183,62; Agosto — R$ 12.602,94; TOTAL — R$ 25.648,23) [que]
foram declaradas em DCTF”. De fato, constata-se que nas DCTF, estes valores provenientes de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997 foram compensados de débitos de IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada, código 2362, e-fls. 09, 14-15.
Verifica-se que não é possível deferir o indébito de saldo negativo, em cuja
apuração for deduzida estimativa ainda que constituída pela confissão de dívida quando não
apresentado formalmente o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp). A compensação efetivada sob a égide da Instrução Normativa RFB
no 21, de 10 de março de 1997, ou seja, tão somente escriturada nos assentos contábeis e fiscais
da Recorrente, não foi alcançada pelo Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.026 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007171/2008-07

As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Homologação por Decurso de Prazo do Exame das Parcelas que Compõem o
Saldo Negativo
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que houve
homologação por decurso de prazo do exame das parcelas que compõem o saldo negativo.
Sobre a homologação, a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho
de 2012, assim distingue:
Da Verificação da Certeza e Liquidez do Crédito
22. Disciplinando a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário,
vem o CTN prescrever que a lei pode autorizar a compensação de créditos tributários,
que já possuem naturalmente os atributos de liquidez e certeza, com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, [...]
23. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo
ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar
em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o
cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ
demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem
a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte. A
norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas quanto à limitação da
homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o crédito provém de saldo negativo
de IRPJ resultante de pagamento a maior de estimativas quitadas em períodos
anteriores, mediante compensações tacitamente homologadas, que está sendo utilizado
em compensação no período atual. Para tanto, não há como se furtar do levantamento do
valor do imposto devido ao final do ano em que foram quitadas as estimativas,
conforme a sistemática brevemente relatada nos itens 10 a 13, mesmo que não seja mais
possível o lançamento de eventual diferença apurada nessa verificação.
27. O mesmo raciocínio se aplica quando foi homologado tacitamente o lançamento de
crédito tributário de IRPJ relativo ao período que originou o saldo negativo, em
consonância com o disposto no art. 150, §§ 1o e 4o do CTN. [...]
29. Identifica-se corrente de entendimento na jurisprudência administrativa, conclusiva
no sentido da não submissão dos saldos negativos de IRPJ à homologação tácita,
competindo ao sujeito passivo a prova do indébito tributário, e à Administração
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.026 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007171/2008-07

Tributária, no âmbito da análise das declarações de compensação, as verificações
necessárias à determinação da certeza e liquidez do crédito por aquele invocado:
Ementa:
VERIFICAÇÃO
DAS
BASES
DE
CÁLCULO
DE
TRIBUTOS.
LANÇAMENTO VERSUS RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. A
verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações
de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado
pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais. (Acórdão DRJ Campinas no
05-25.963, de 16/06/2009)
Ementa: SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. O procedimento
de homologação do pedido de restituição/compensação consiste fundamentalmente em
atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique em verificar fatos
ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da
compensação requerida. Publicado no D.O.U. no 226 de 20/11/2008. (Acórdão no 103-
23.571, Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, Sessão de 18/09/2008)
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRECLUSÃO –Matéria não
questionada em primeira instância, quando se inaugura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, e somente suscitada nas razões do recurso constitui matéria preclusa e como tal
não se conhece. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. Não devem os órgãos julgadores
tomar conhecimento de matéria atinente à suspensão da exigibilidade de débitos por ser
matéria de execução, portanto, estranha à lide. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Não se submetem à homologação
tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas declarações apresentadas, a serem
regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
VERIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. A verificação da base de cálculo do
tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento de ofício, mas deve ser feita,
também, no âmbito da análise das declarações de compensação, para efeito de
determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para
extinção de outros débitos fiscais. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido. Publicado no D.O.U. no 226 de 20/11/2008. (Acórdão no 103-
23.579, Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, Sessão de 18/09/2008) [...].
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a ciência do
Despacho Decisório. Diferentemente é a impossibilidade da "homologação tácita" por decurso de
prazo para análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e para a verificação das
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.026 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007171/2008-07

parcelas que compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ, conforme explicitado na Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 2012.
Assim, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de prazo, do exame
das parcelas que compõem o saldo negativo (Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012).
A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Valoração
A Recorrente discorda da valoração do crédito e dos débitos ao argumento de que
não deve remanescer qualquer valor a ser exigido.
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento e no caso de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração. Os débitos não pagos nos prazos
previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega
do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos objeto de compensação pagos fora dos prazos previstos nas normas
específicas sofrem acréscimos moratórios, nos termos da legislação de regência que serão
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.026 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007171/2008-07

exigidos de ofício pela autoridade competente para execução da decisão definitiva (art. 42 do
Decreto 70. 235, de 05 de março de 1972 e art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 2017).
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício de débitos confessados no
Per/DComp e do consequente Despacho Decisório conforme as orientações explicitadas no
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital